Tribunal: CARF
Processo: 10469.725757/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de mercadorias, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), por inexistir para tal despesa a restrição relativa aos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I. (Solução de Consulta Cosit no 66/2021).
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a obtenção da Tipo “C”, não é considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, sendo que sua aquisição não gera direito a crédito das contribuições.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de mercadorias, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), por inexistir para tal despesa a restrição relativa aos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I. (Solução de Consulta Cosit no 66/2021).
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a obtenção da Tipo “C”, não é considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, sendo que sua aquisição não gera direito a crédito das contribuições.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.725757/2011-27
ACÓRDÃO
3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESAT COMBUSTIVEIS S. A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
REVENDA
DE
PRODUTO
SUJEITO
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação
concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua
vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
REVENDA
DE
PRODUTO
SUJEITO
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA
(MONOFÁSICA).
DIREITO
AO
CRÉDITO
SOBRE
ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de
mercadorias, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à
tributação concentrada (monofásica), por inexistir para tal despesa a
restrição relativa aos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete
ao inciso I. (Solução de Consulta Cosit no 66/2021).
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, não é considerado insumo pela legislação PIS/Cofins,
sendo que sua aquisição não gera direito a crédito das contribuições.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 8587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
2
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
REVENDA
DE
PRODUTO
SUJEITO
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação
concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua
vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
REVENDA
DE
PRODUTO
SUJEITO
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA
(MONOFÁSICA).
DIREITO
AO
CRÉDITO
SOBRE
ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de
mercadorias, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à
tributação concentrada (monofásica), por inexistir para tal despesa a
restrição relativa aos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete
ao inciso I. (Solução de Consulta Cosit no 66/2021).
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, não é considerado insumo pela legislação PIS/Cofins,
sendo que sua aquisição não gera direito a crédito das contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas às despesas de armazenagem
dos produtos sujeitos à tributação concentrada.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Fl. 8588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
3
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Trata-se de Impugnação, fls. 4.377/4.416, interposta aos 24/08/2011 em face dos
Autos de Infração de fls. 4.320/4.346 e 4.347/4.373, dos quais a contribuinte foi
cientificada aos 25/07/2011, que exigem valores atinente à COFINS e à
contribuição para o PIS/PASEP, correspondentes aos períodos de apuração de
julho/2006 a dezembro/2007, nos montantes totais a seguir descritos:

Por meio de Despacho datado de 07/06/2019, fls. 6.239/6.256, os presentes autos
foram encaminhados em diligência. Referido Despacho apresenta Relatório do
presente processo administrativo, pelo que peço vênia para reproduzi-lo, a
começar pela síntese do Termo de Verificação Fiscal de fls. 4.229/4.263:
“Trata-se de processo referente a autos de infração em que foram lançados
créditos tributários referentes à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep,
para o período de julho de 2006 a dezembro de 2007, respectivamente, nos
valores abaixo:
(...)
2. A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante dos
autos de infração, indica que a irregularidade apurada foi a insuficiência de
recolhimento das contribuições. De acordo com o relatório Fiscal que
também acompanha os citados autos de infração, extrai-se o contexto da
exigência:
3. A autoridade fiscal inicialmente expôs que as análises dos Pedidos de
Ressarcimento (PER) relativos a créditos de PIS/Pasep e Cofins titularizados
pela empresa constam dos respectivos processos1 e fundamentaram o
Fl. 8589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
4
lançamento do crédito tributário, ora apreciado. O cotejo entre as
informações coletadas pelo Fisco e aquelas apresentadas pelo sujeito
passivo permitiu concluir, em relação às citadas contribuições, o que segue
nos itens abaixo, tudo conforme legislação vigente à época dos fatos.
Da tributação dos combustíveis derivados de petróleo e álcool para fins
carburantes:
3.1. A empresa Alesat Combustíveis S.A. atua principalmente no segmento
de distribuição de produtos combustíveis, como gasolina e suas correntes,
óleo diesel, álcool hidratado e gás veicular (GNV).
3.2. A análise dos créditos foi iniciada pela redação original do art. 4o da Lei
no 9.718, de 27 de novembro de 1998, que, tratando da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplicava a figura da "Substituição
Tributária" às operações decorrentes da produção e comercialização de
derivados de petróleo. Tal instituto destinava às refinarias a função legal de
recolher antecipadamente o valor das contribuições devidas pelos
distribuidores e comerciantes varejistas, antes mesmo da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, no que diz respeito aos demais
participantes da cadeia de comercialização.
______________________________
1 Os processos administrativos com Pedidos de Ressarcimento das referidas
contribuições
nos
anos
de
2006
e
2007
são
os
seguintes:
13603.001564/2007-91 (PIS, 1o trimestre de 2006); 13603.001563/2007-52
(PIS, 2o trimestre de 2006); 13603. 001562/2007-16 (PIS, 3o trimestre de
2006);
13603.001561/2007-63
(PIS,
4o
trimestre
de
2006);
13603.001642/2007-63
(COFINS,
1o
trimestre
de
2006);
13603.001641/2007-19
(COFINS,
2o
trimestre
de
2006);
13603.001629/2007-12
(COFINS,
3o
trimestre
de
2006);
13603.001622/2007-92
(COFINS,
4o
trimestre
de
2006);
13603.001560/2007-19 (PIS, 1o trimestre de 2007); 10469-720.406/2010-49
(PIS, 2o trimestre de 2007); 10469-720.407/2010-93 (PIS, 3o trimestre de
2007);
10469-720.410/2010-15
(PIS,
4o
trimestre
de
2007);
13603.001619/2007-79
(COFINS,
1o
trimestre
de
2007);
10469-
720.405/2010-02 (COFINS, 2o trimestre de 2007); 10469-720.408/2010-38
(COFINS, 3o trimestre de 2007); 10469-720.409/2010-82 (COFINS, 4o
trimestre de 2007)
3.3. Mudando esta sistemática, a Lei no 9.990, de 21 de julho de 2000, excluiu,
para o caso ora em foco, a figura da "Substituição Tributária", aplicando a
chamada "Tributação Concentrada", também conhecida como "Tributação
Monofásica", ao concentrar a tributação dos derivados de petróleo nas refinarias,
aplicando, nessas operações, alíquotas maiores. A idéia, como ocorria com a
"Substituição Tributária", era recolher, no âmbito das refinarias, o valor da
contribuição que seria devida em toda cadeia.
Fl. 8590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
5
3.4. O modelo foi implementado com a fixação da alíquota de 0% (zero por cento)
quando da ocorrência da venda desses derivados por parte dos revendedores, ou
seja, dos distribuidores e comerciantes varejistas2.
3.5. A implantação da não-cumulatividade para o PIS/Pasep, pela Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 20023 , não alterou a "Tributação Monofásica" prevista na Lei
no 9.990, de 2000 e MP no 2.158, de 2001, para os derivados de petróleo. O texto
original da Lei no 10.637,de 2002, trazia, na verdade, uma determinação que
excluía da sistemática não cumulativa os produtos derivados do petróleo (art. 1o,
§3o, inc. IV, combinado com o art. 8o, inc. VII, alínea "a").
3.6. Com a edição da Lei no 10.865, de 01/08/2004, entraram em vigor novas
alterações na incidência do PIS/Pasep, estabelecendo a sistemática não
cumulativa da contribuição aplicada aos derivados de petróleo, mas apenas para
as refinarias, as quais poderiam se creditar nas compras efetuadas e utilizar estes
créditos para abater do valor da contribuição a recolher mensalmente.
3.7. Porém, nada foi alterado no que diz respeito à "Tributação Monofásica", de
tal modo que a incidência permaneceu concentrada nas operações no âmbito das
refinarias. Para os revendedores (distribuidores e comerciantes varejistas),
continuaram as mesmas regras: alíquota zero incidente sobre a receita de venda
dos derivados de petróleo (artigo 42 da MP no 2.158, de 2001), sem direito ao
crédito da compra (alínea "b" do inciso I do artigo 3o da Lei 10.637, de 2002); ou
seja, nada foi alterado no que diz respeito à “Tributação Monofásica”, de tal
modo que a incidência permaneceu concentrada nas operações no âmbito das
refinarias. Para os revendedores (distribuidores e comerciantes varejistas)
continuaram as mesmas regras, isto é, alíquota zero incidente sobre a receita de
venda dos derivados de petróleo, sem direito a crédito na compra.
3.8. Conclui-se, assim, que:
a) Com a nova redação dada ao inciso IV do §3o do artigo 1o da Lei no
10.637, de 2002, pela Lei no 10.865, de 2004, a restrição trazida pela alínea
"a" do inciso VII do artigo 8o da Lei no 10.637, de 2002, passou a não mais
abranger os derivados de petróleo de que trata a Lei no 9.990, de 2000, de
tal forma que as refinarias passaram a apurar créditos em suas compras;
______________________________
2 Consoante o artigo 4o da Lei 9.718, de 1998 (com a redação dada pela
citada Lei no 9.990, de 2000) e o art. 42 da Medida Provisória no 2.158, de
24/08/2001.
3 A sistemática da não-cumulatividade foi implantada pela MP no 66, de
2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002.
b) O inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002, confirma a
possibilidade de apuração de créditos em relação a bens e serviços
utilizados como insumos na produção de combustíveis destinados à venda,
ou seja, no âmbito da refinaria;
Fl. 8591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
6
c) Fica clara a continuidade da "Tributação Monofásica" no âmbito das
refinarias quando se define que os revendedores (distribuidores e
comerciantes varejistas) não têm o direito à apuração de créditos na
aquisição, para revenda, de derivados de petróleo de que trata a Lei no
9.990, de 2000 (alínea "b" do inciso I do artigo 3o, c/c o §1o do artigo 2o da
Lei no 10.637, de 2002); e
d) O modelo monofásico continuou sendo complementado com a
incidência da alíquota de zero por cento da Contribuição para o PIS/Pasep
sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolinas (exceto de aviação),
óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes varejistas
(artigo 42 da MP no 2.158, de 2001).
3.9. Prosseguindo com a análise, indicou-se que, com a sistemática monofásica ou
concentrada, o legislador visou, para algumas situações especiais, facilitar a
administração de um tributo ou contribuição pela concentração da arrecadação a
um ponto da cadeia de comercialização, de tal forma que se utilizam alíquotas
maiores uma única vez, representando a carga prevista para toda a cadeia, não
fazendo sentido a apuração de crédito numa etapa posterior àquela submetida à
tributação concentrada.
3.10 Em razão disso, os créditos eventualmente computados relativamente às
aquisições para revenda dos derivados de petróleo citados não devem ser
considerados.
3.11. Salientou que, em relação ao álcool para fins carburantes, vigorava até
setembro de 2008 a sistemática da cumulatividade (inciso IV do §3o do artigo 1o e
alínea "a" do inciso VII do artigo 8o da Lei no 10.637, de 2002).
Dos créditos sobre custos, despesas e encargos
3.12. Arrematou que para os casos de custos, despesas e encargos, cujo
creditamento seja autorizado pela lei, o crédito será apurado exclusivamente em
relação às receitas sujeitas à não-cumulatividade, podendo o contribuinte optar
pelo método da apropriação direta ou pelo rateio proporcional. No caso do rateio
proporcional, método escolhido pelo contribuinte, aplica-se aos custos, despesas
e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
3.13. A autoridade fiscal efetuou o levantamento das receitas sujeitas à incidência
não cumulativa e a receita bruta total, para o período em exame, calculando a
relação entre elas para fins do rateio proporcional previsto legalmente,
procedendo, também, quanto à análise dos custos, despesas e encargos comuns a
receitas submetidas aos regimes de tributação diferentes. Do crédito relativo à
armazenagem e ao frete.
3.14. A verificação foi iniciada pelo crédito relativo à armazenagem e ao frete,
tratado pelo inciso IX do artigo 3o e pelo art. 15 da Lei no 10.833, de 2003,
constatando-se que não é para toda e qualquer operação de venda cujo ônus for
Fl. 8592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
7
suportado pelo vendedor que o valor do frete e da armazenagem podem servir
para cálculo de créditos por parte dos contribuintes. Além disso, a norma citada
traz limitações, de sorte que apenas o que está incluído nos incisos I e II do artigo
3o da Lei no 10.833, de 2003, autorizam que o valor do frete e da armazenagem
pode servir para o cálculo de créditos por parte dos contribuintes.
3.15. Os créditos são apurados exclusivamente em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados à incidência não cumulativa da Cofins. Portanto, se o álcool
para fins carburantes (alínea "a" do inciso I do artigo 3o, c/c o inciso IV do §3o do
artigo 1o da Lei no 10.833, de 2003), a gasolina e suas correntes (exceto de
aviação), o óleo diesel e o gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e
de gás natural (alínea "b" do inciso I do artigo 3o, c/c o inciso I do §1o do artigo 2o
da Lei no 10.833, de 2003) não estão no campo da não-cumulatividade, o frete e a
armazenagem vinculados à revenda destes itens não servem para cálculo de
crédito da Cofins, entendimento que se confirma pela Solução de Consulta no 212,
de 2006, da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 10a região
Fiscal.
3.16. A partir dos documentos apresentados pela empresa, foi verificado que
todos os pagamentos feitos a título de frete ou armazenagem estão vinculados a
operações com gasolinas, óleo diesel e álcool combustível, cuja revenda está fora
do campo de abrangência da não-cumulatividade. Dessa forma, todo o crédito
pretendido pelo contribuinte provindo de despesas de frete e armazenagem foi
desconsiderado.
Do crédito com despesas com aluguel.
3.17. Relativamente ao crédito com despesas de aluguel, após intimações, a
empresa Alesat Combustíveis S/A apresentou a relação de lançamentos que, no
seu entender, fundamentariam a apuração da base de cálculo, os contratos de
locação e respectivos pagamentos. Da análise dos documentos apresentados, a
autoridade fiscal consignou que:
a) O contrato mantido com a Bansha SA não autoriza a apuração de
créditos em razão de a locadora ser domiciliada fora do Brasil (Uruguai),
incidindo na vedação disposta no inc. I do §3o do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003;
b) Em relação ao contrato mantido com o IPLEMG, deve-se destacar que
seu objeto é imóvel destinado a escritório e situado no Edifício Lucas Lopes,
Rua Dias Adorno, Belo Horizonte/MG, e que no cadastro da Receita Federal
não consta nenhuma unidade ou estabelecimento da fiscalizada com
funcionamento em dito endereço, deixando de atender ao requisito legal
que impõe a utilização do imóvel locado nas atividades da empresa;
c) Ainda com relação ao mesmo locador (item b, acima), mesmo que o
contrato firmado autorizasse a apuração de créditos, não foram
Fl. 8593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
8
apresentados quaisquer documentos relativos a pagamentos que deveriam
ter sido realizados em janeiro, abril, junho e dezembro de 2007;
d) Os valores relativos a contrato mantido com a empresa Minascopy
Nacional Ltda não dão direito a crédito, já que o contrato apresentado
(062/2007) dispõe sobre o aluguel de equipamentos com material de
consumo incluso, e a lei não previu hipóteses de creditamento decorrente
de materiais de consumo;
e) O contrato celebrado com a Helix Administração e Participação Ltda tem
por objeto a locação de terreno, ferindo o previsto no dispositivo legal que
autoriza apuração de crédito decorrente de locação de “...prédios,
máquinas e equipamentos...”. Ademais, não foi apresentado qualquer
aditivo que determine os valores eventualmente devidos nos meses de
janeiro a junho de 2007, impedindo a conferência dos valores
apresentados, caso atendessem às disposições legais. Também não foram
comprovados pagamentos nos meses de janeiro e março de 2007;
f) Os valores relativos ao "condomínio Edifício Lucas" não puderam ter sua
regularidade confirmada em razão da não apresentação de qualquer
contrato de locação, fato este que impossibilita por completo a verificação
da correção de quaisquer informações relativas à empresa, tampouco
permite a convalidação de eventuais créditos demandados pela fiscalizada;
g) Em relação à Damovo do Brasil SA, foi apresentado um contrato de
prestação de serviço de assistência técnica, e não há previsão legal para
apuração de créditos decorrentes da aquisição de serviços desta natureza;
h) O contrato celebrado com a Salemco Brasil Petróleo Ltda não especifica
que benfeitorias e instalações são objeto de locação, além do fato de que a
locadora está inapta nos sistemas da Receita Federal. Não foram
apresentados comprovantes de pagamentos dos meses de maio e agosto e
há meses em que a empresa apresenta mero relatório gerencial cujos
valores indicam pagamentos efetuados ao Banco Industrial do Brasil, sem
permitir a identificação do beneficiário ou causa de sua realização;
i) O contrato com a Cia de Empreendimentos de São Paulo carece de
comprovação de pagamento nos meses de março, maio, junho e novembro
de 2007;
j) O contrato com a Ferreira Participações Ltda não contém documento que
comprove pagamentos nos meses de março e maio de 2007;
l) Não foram apresentados comprovantes de pagamentos efetuados em
fevereiro, abril, agosto e dezembro a Medeiros & Lopes Ltda, tampouco foi
comprovado pagamento a Jacar Distribuidora de Petróleo no mês de
fevereiro de 2007;
Fl. 8594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
9
m) Não foi apresentado contrato vigente em 2007 e eventualmente
celebrado com a Gold Petróleo;
n) O contrato celebrado com a Digitro Tecnologia diz respeito ao aluguel de
hardware e software, além de assistência técnica, e não há previsão legal
para desconto de créditos com despesas desta natureza;
o) Não foi apresentado contrato celebrado com o posto Magalhães, apenas
aditivos que não permitem identificar os elementos essenciais ao negócio
jurídico e aferição de sua regularidade quanto ao creditamento de
contribuições. Os pagamentos que seriam relativos ao contrato não
coincidem em valor, data e beneficiário do mesmo;
p) Não foram apresentados contratos celebrados com Comercial Santa Zita;
Ferreira & Filhos; R. Alex dos Santos ME; Dalmac Ref. E Manutenção; e
Mega Energia Locação e Administração de Bens, impedindo a aferição da
correção dos valores pretendidos de crédito e motivando sua glosa;
q) O contrato com o Posto Esso Fortaleza foi celebrado com pessoa física,
fato que impede apuração de créditos. Além disso, os pagamentos
apresentados não correspondem aos dados do contrato e foram efetuados
a pessoa diversa da locadora;
r) A avença com a Contema diz respeito à “promessa de cessão de direitos e
obrigações”, extrapolando o objeto de contrato de locação, fato que não
possui previsão legal para apuração de créditos; o mesmo se dá com o
contrato celebrado com a MSA Incorporação e Empreendimentos
Imobiliários Ltda;
s) Os pagamentos efetuados em razão do contrato com Auto Posto
Aquidauana foram efetuados a pessoa física, fato vedado pela legislação de
regência para fins de apuração de créditos de contribuições. No mesmo
sentido, o contrato com Marcos Petrúcio de Vasconcelos trata de
arrendamento celebrado pela fiscalizada com pessoa física, fato que
impede a apuração de créditos.
3.18. A documentação apresentada comprovou apenas parte dos valores
informados pela empresa a título de despesa com aluguéis, o que acarretou glosa
parcial dos correspondentes créditos para o período analisado (período de julho
de 2006 a dezembro de 2007).
Do crédito de despesas com depreciação
3.19. Na análise do crédito de encargos com depreciação, cuja base legal são os
incisos VI e VII e o §1o (inc. III) do 3o da Lei no 10.833, de 2003, está consignado
que a empresa relacionou os itens depreciáveis em uma planilha, justificando que
a grande maioria dos bens incorporados ao ativo imobilizado decorreram de obras
civis de adaptações necessárias ao exercício de suas atividades, realizadas em
imóveis de terceiros.
Fl. 8595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
10
3.20. A autoridade fiscal apontou que a legislação autoriza a apuração de
encargos de depreciação em bens de terceiros, desde que o contribuinte que os
apure seja o mesmo que vai suportá-los (Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964, parágrafo 7o), sendo também previsto neste dispositivo que, no caso de
construções e edificações, a quota de depreciação passa a ser dedutível a partir
da conclusão da obra.
3.21. Acerca das planilhas juntadas pela empresa, em atendimento a intimações,
aquela autoridade justificou que: (i) não especificam a utilidade na atividade da
empresa de cada bem sujeito à depreciação; (ii) não indicam a taxa de
depreciação utilizada; e (iii) contêm uma relação de materiais e serviços que
podem ou não ter sido utilizados em obras e edificações ou simplesmente ter se
destinado a pequenos reparos rotineiros.
3.22. Outrossim, foi ressaltado pelo Auditor-Fiscal que empresa informa que os
valores estariam registrados na conta “benfeitorias em imóveis de terceiros”.
Porém, para o ano de 2007, aquela autoridade asseverou inexistir conta contábil
com essa denominação, tendo-se identificado duas contas com nomes similares4,
mas que apresentavam saldos bastante inferiores em relação ao montante
pleiteado.
3.23. Os créditos advindos de encargo de depreciação foram desconsiderados e,
portanto glosados, uma vez que se concluiu que a empresa não comprovou o
cumprimento dos requisitos legais necessários para sua fruição, tanto no que
tange aos cálculos decorrentes da aplicação da norma vigente, como ao direito à
apuração da própria depreciação e ao direito à apuração do crédito das
contribuições em tela. Do crédito com despesas de arrendamento mercantil
(leasing).
3.24. A empresa pleiteou a dedução de créditos decorrentes de despesas com
leasing. Após ser intimada, apresentou documentação, cuja análise permitiu à
Fiscalização constatar que a base de cálculo dos créditos estava superestimada.
3.25. O contrato celebrado com o BB leasing, por exemplo, prevê uma
constraprestação pelo arrendamento mercantil no valor de R$ 23.993,89 e R$
11.639,75 correspondentes ao valor residual diluído mensalmente. Porém, apenas
o valor da contraprestação deve servir de base para apuração de crédito, segundo
expressa disposição contida no art. 3o, V das leis que regem as contribuições.
3.26. No que tange ao contrato com o Safra Leasing Arrendamento Mercantil, a
fiscalizada assumiu compromisso com contraprestação mensal no valor de R$
3.524,09. Além disso, o valor do pagamento relativo ao mês de março não foi
comprovado pela fiscalizada, assim como um suposto pagamento efetuado no dia
27 de fevereiro.
3.27. Com base nisso, foram glosadas as diferenças entre os valores constantes no
cálculo dos créditos de despesas com leasing da Cofins não cumulativa do 2o
Fl. 8596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
11
trimestre de 2007 apresentados pela empresa e os comprovados pela
Fiscalização. Do crédito com aquisição de álcool anidro.
3.28. A Alesat Combustíveis S/A apurou créditos que seriam decorrentes da
aquisição de álcool anidro, na condição de “bens utilizados como insumos”.
3.29. A empresa entendeu que poderia apurar o crédito de que trata o inciso II do
artigo 3° da Lei 10.637, de 2002, por considerar que a adição de álcool anidro à
gasolina tipo “A” resultaria num novo produto (a gasolina tipo “C”). Tal
entendimento, todavia, não estaria correto, pois a gasolina à qual é adicionado
álcool anidro não deixa de ser gasolina, ou seja, não passa a ser uma outra espécie
de combustível. Isto quer dizer que o álcool anidro adquirido não pode ser
considerado insumo utilizado na produção de gasolina e, portanto, eventuais
créditos apurados sob tal fundamento devem ser desconsiderados.
3.30. Todavia, reforçando ainda mais os aspectos jurídicos e materiais antes
narrados, a própria legislação tributária, ao alterar significativamente a tributação
do comércio de álcool, inclusive carburante, com a promulgação da Lei no 11.727,
de 23 de junho de 2008, instituiu, a partir de outubro de 2008, a possibilidade de
apuração de crédito decorrente de aquisição de álcool, inclusive anidro. O crédito
é apurado com base no volume de álcool anidro adquirido; para cada metro
cúbico comprado de produtor a empresa compradora faz jus a crédito de R$ 3,21
relativo ao PIS e de R$ 14,79 de Cofins (Decreto no 6.573, de 19 de setembro de
2008, art. 3o, I). Do crédito apurado pela Fiscalização.
______________________________
4 Conta 32021014 – benfeitorias em propriedades de terceiros e conta 32021212,
com o mesmo nome anterior.
3.31. Diante disso, nos termos da legislação aplicável, apurou-se o crédito a que o
contribuinte tinha direito, relativamente ao período de julho de 2006 a dezembro
de 2007, conforme abaixo:

Fl. 8597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
12

3.29. A partir das informações acima, a Fiscalização calculou os créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins a que faria jus o contribuinte. Da
insuficiência de recolhimento das contribuições.
3.30. A autoridade fiscal informou que o total de crédito de PIS/Pasep e Cofins
titularizado pela empresa e seu cotejo com as informações constantes nos DACON
(fls. 02 a 584) apresentados à RFB indicaram que a fiscalizada descontou, dentro
do próprio mês de apuração das contribuições, créditos a que não tinha direito,
deixando assim de declarar o valor do respectivo tributo que fora indevidamente
excluído por crédito inexistente ou indevido.
3.31. Porém, como a empresa não era detentora de créditos no montante que se
julgava credora e o valor remanescente é insuficiente para liquidar as
contribuições devidas em cada mês, foi necessária a constituição de ofício dos
débitos abaixo:
Fl. 8598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
13

Acrescento à síntese acima a matéria tratada no item “2.5 – Créditos não
aproveitados pela sucedida”, do Relatório Fiscal, em que está consignado que “Os
valores pleiteados pela fiscalizada que seriam decorrentes de créditos oriundos da
Satélite Distribuidora de Petróleo SA, CNPJ 70.052.352/0001-76 conforme DACON
de
fevereiro
de
2007
foram
pleiteados
através
dos
processos
10469.720451/2010- 01 (PIS) e 10469.720452/2010-48 (COFINS), protocolizados
em nome da sucedida e que objetivam o ressarcimento dos créditos dos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2006 e sua compensação. Considerando,
portanto, que os valores constantes nas fichas 26A e 28A dos demonstrativos
Fl. 8599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
14
foram objetos de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de Compensação nos
autos antes referidos, efetua-se a glosa integral dos créditos do 4o trimestre de
2006 no presente procedimento fiscal, uma vez que deixaram de cumprir o
requisito de não terem sido aproveitados ou ter seu aproveitamento requerido
pela sucedida”.
Outrossim, especificamente em relação aos créditos das contribuições vinculados
ao mês de janeiro de 2007, também originados de SATÉLITE DISTRIBUIDORA, a
autoridade fiscal narra que “foram apresentadas, pela fiscalizada, as PER
20382.47165.170407.1.1.10-6606
e
29872.63964.170407.1.1.11-6655,
respectivamente”, noticiando que, apesar de intimada a apresentar memória de
cálculo do pretenso direito creditório, a contribuinte não encaminhou as
informações requeridas.
Complementa que, em consulta ao DACON da sucedida, observa-se que o
sobredito crédito de janeiro de 2007 é fundamentado em base de cálculo
decorrente de despesas de armazenagem e frete, em relação aos quais, como
anteriormente explicitado. inexiste direito à apuração de crédito. Além disso,
menciona não ter sido possível “estabelecer a relação entre a receita bruta total e
a receita não-cumulativa, essencial para a quantificação da base de cálculo dos
créditos”.
Alfim nesse item, registra a autoridade fiscal que “Pelo exposto, e considerando o
disposto no art. 24 da Instrução Normativa (IN) SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005 e na IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008, artigo 65, que autoriza a
exigência de documentos para o reconhecimento de direito creditório pleiteado,
decidimos pela improcedência dos créditos requeridos nas PER 20382.47165.
170407.1.1.10-6606 e 29872.63964.170407.1.1.11-6655”.
Feito o adendo acima, prossigo reproduzindo o trecho do Despacho de Diligência
em que sumariadas as alegações da defendente, embutidas na Impugnação de fls.
4.377/4.416:
“Da renúncia em relação à glosa sobre arrendamento mercantil.
4.2. O impugnante renuncia à discussão referente à glosa efetuada na
tomada de créditos sobre leasing (arrendamento mercantil), embora tenha
pontuado a sua certeza em relação à totalidade dos créditos.
Da alegação da regularidade dos créditos.
4.3. Após, passa a discorrer sobre a negativa do direito aos créditos
relacionados às receitas relacionadas à atividade de comercialização da
gasolina e dos demais combustíveis derivados do petróleo, ressaltando que
em momento algum pretendeu se apropriar dos créditos decorrentes das
aquisições de gasolina e demais combustíveis derivados do petróleo, por
ter conhecimento da expressa vedação legal a tal aproveitamento, mas tão
somente dos créditos relacionados a tais aquisições.
Fl. 8600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
15
4.4. Expõe, resumidamente, a legislação que norteia a matéria em
discussão. Esquematiza seus argumentos conforme quadro denominado
“Cenário Fiscal 02”, no qual é possível identificar duas sistemáticas de
apuração: (i) uma cumulativa e monofásica, relativamente à venda de
álcool para fins carburantes; (ii) outra não-cumulativa e monofásica,
relativamente à receita de venda de gasolina, óleo diesel, GLP e querosene
de aviação.
4.5. Referindo-se a questão jurídica a ser dirimida, indica que o agente fiscal
externou entendimento que, com a nova redação normativa dada pela Lei
no 10.865, de 2004, apenas as refinarias poderiam apurar créditos em suas
compras, nada se alterando com relação aos revendedores (distribuidores e
comerciantes varejistas), que continuariam submetidos às mesmas regras,
ou seja, alíquota zero incidente sobre a receita de venda dos derivados de
petróleo, sem direito ao crédito da compra.
4.6. Argumenta que esta não é a interpretação correta acerca do novo
regramento normativo, pois, embora os efeitos financeiros da isenção, da
alíquota zero e da não incidência sejam os mesmos, do ponto de vista
jurídico, essas três figuras desonerativas são bastante distintas, trazendo
conceitos para amparar sua assertiva de que os distribuidores, atacadistas e
varejistas dos derivados de petróleo continuam contribuintes do PIS/Cofins,
amparando-se na doutrina de Adolpho Bergamini segundo o qual: "(...) a
apuração do PIS e da Cofins na forma prescrita nas leis supramencionadas
em verdade não são monofásicas, porque não há uma única incidência na
origem da cadeia de circulação interna das mercadorias (isto é, nas vendas
do Fabricante e do Importador). O que há (e isto é certo) é uma cadeia
plurifásica de incidência tributária, na qual a legislação determinou que a
alíquota de determinados contribuintes é majorada e as alíquotas aplicáveis
a outros contribuintes é 0%".
4.7. No que se refere ao tópico sobre o percentual de rateio para cálculo
dos créditos comuns, repisa a sua interpretação sobre os efeitos jurídicos
promovidos pela Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação ao inc. IV do
§3o do art. 1o da Lei no 10.637, de 2002, para incluir no regime da não-
cumulatividade para o PIS/Pasep e a Cofins, à exceção daquelas auferidas
na venda de álcool para fins carburantes, todas as demais receitas antes
listadas, inclusive as vinculadas à gasolina e óleo combustível,
transcrevendo novamente doutrina de Adolpho Bergamini;
4.8. Cita e transcreve a Solução de Consulta no 27, de 26/01/2007, segundo
a qual "A pessoa jurídica sujeita a incidência monofásica deve apurar seus
créditos tendo por base as alíquotas e procedimentos próprios do regime
da não-cumulatividade", bem como a Solução de Consulta no 286, de
27/08/2004, para sustentar que, a contrario sensu, após a referida
modificação do inc. IV do §3o do art. 1o da Lei no 10.637, de 2002, o direito
Fl. 8601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
16
ao crédito pela sistemática da não-cumulatividade estaria garantido para os
contribuintes submetidos ao regime monofásico;
4.9. Articula que a inclusão de parte das receitas na não-cumulatividade do
PIS/Cofins (gasolina e óleo diesel) e exclusão de outra (álcool para fins
carburantes) se deu em razão do objeto da operação de venda de
mercadorias (produtos), e não do sujeito envolvido nessa mesma operação
e, sendo objetivo o critério eleito pelo legislador não é dado ao aplicador da
lei modificá-lo, advogando que "se o legislador quisesse limitar não só o
produto (álcool para fins carburantes) como o sujeito também, deveria ter
feito menção expressa a essa situação na própria regra de exceção" e, como
o legislador não o fez, infere que "a interpretação dada é completamente
equivocada porque vai além dos limites da legalidade".
4.10. Reitera que, com a edição da Lei no 10.865, de 2004, somente o álcool
para fins carburantes permaneceu na sistemática cumulativa, sendo que a
gasolina e o óleo diesel ingressaram na sistemática não-cumulativa, não
importando a qualidade do contribuinte envolvido na operação de venda
(fabricante, importador, distribuidor ou varejista), propondo, em função
disso, a revisão da tabela elaborada pelo Auditor-Fiscal para incluir as
receitas decorrentes das vendas de gasolina e óleo combustível (inseridas
na coluna "Alíquota Zero"), entre as chamadas receitas não-cumulativas, de
modo a contribuir para o cálculo do percentual de rateio dos créditos
comuns, apresentando demonstrativo a ser considerado.
4.11. Ressalva que, ao contrário do que o Auditor-Fiscal tenta induzir, não
está a manifestante tentando se creditar do valor da gasolina e do óleo
combustível adquirido para revenda, pois deseja tão-somente que tais
receitas sejam computadas no numerador do percentual de rateio:

4.12. Relativamente à glosa do crédito de frete e armazenagem, assinala
que o crédito não acatado é decorrente do custeio de frete e armazenagem
suportado pela empresa nas operações de venda dos produtos, consoante
prescreve o art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.637, de 2002, que transcreve.
4.13. Salienta que o direito creditório pleiteado e ora glosado pelo Auditor-
Fiscal não se vincula aos combustíveis adquiridos (com tributação
monofásica concentrada na fase anterior), mas sim aos gastos com fretes e
armazenamento decorrentes de tais receitas, que, por sua vez, estão
sujeitas ao regime não-cumulativo, residindo neste ponto a sua discórdia ao
entendimento delineado.
4.14. Alega que o Auditor-Fiscal da RFB tenta induzir a existência de um
(suposto e equivocado) terceiro regime de tributação, o qual não seria
"cumulativo"
tampouco
"não
cumulativo"
e,
sim,
"monofásico",
Fl. 8602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
17
confundindo uma técnica de apuração e recolhimento (concentrada ou
monofásica) com regime de tributação.
4.15. Indica que a interpretação dada ao inc. IX do art. 3o da Leis no 10.637,
de 2002, pelo Auditor-Fiscal é equivocada, ao desconsiderar que as receitas
decorrentes da venda de gasolina e óleo combustível pelos distribuidores
estão submetidas ao regime não-cumulativo, sendo que, à exceção do
crédito decorrente da aquisição dos aludidos produtos, expressamente
vedado pelo disposto no art. 3o, I, "b", todos os demais créditos que se
vinculem à receita da revenda desses produtos são passíveis de
aproveitamento pela manifestante.
4.16. Justifica que a prova do direito ao crédito dos distribuidores,
atacadistas e varejistas de gasolina e óleo combustível foi a tentativa
legislativa de acabar com esse direito creditício pelas Medidas Provisórias
no 413, de 2008, e no 451, de 2008, mas que, felizmente, tal vedação foi
retirada da versão final das Leis no 11.727, de 2008, e no 11.945, de 2009,
de conversão de ambas as MP, remanescendo líquido e certo o direito dos
distribuidores, atacadistas e varejistas de produtos monofásicos de se
creditarem nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
4.17. Esclarece que a menção que o inciso IX faz aos incisos I e II, do art. 3o,
da Lei no 10.637, de 2002, é sobre os atos de "adquirir para revender"; ou
"adquirir/contratar para utilizar como insumo", de sorte que não tem
relevância, para fins do direito ao crédito sobre a despesa com
armazenagem e frete na venda, se a mercadoria adquirida está ou não no
regime monofásico, pois o que interessa é que ela tenha sido destinada à
revenda ou à produção (como insumo) do adquirente.
4.18. Pontua a manifestante que, não bastasse o direito ao crédito do frete
e da armazenagem extraído do próprio teor do inciso IX retro referido, a
mencionada hipótese de creditamento também encontra fundamento em
seu enquadramento como insumo, ao afirmar que, em sua atividade de
distribuição, pratica peculiar processo produtivo que modifica e aperfeiçoa
a gasolina tipo “A”, misturada, num certo percentual sobre a solução total,
ao álcool anidro para obtenção da gasolina tipo “C”, finalmente distribuída
com contagem própria exigida para o consumo (art. 9o da Lei no 8.723, de
2003, que trata da redução de emissão de poluentes para veículos
automotores, o que impede a revenda da gasolina em sua forma pura: a do
tipo “A”).
4.19. Alega que todo o processo produtivo acima qualifica a recorrente não
como mera comerciante revendedora de combustíveis, mas como uma
empresa que desenvolve verdadeiro e típico processo de beneficiamento
de gasolina, aos moldes previstos no art. 4o, do Regulamento de Impostos
Industrializados e, neste contexto, a gasolina tipo “C” seria um produto
industrializado, à maneira definida no art. 3o deste Regulamento,
Fl. 8603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
18
circunstância que credenciaria a defendente a enquadrar suas despesas
com armazenagem e com frete como incontestes insumos industriais, os
quais permitem o direito ao crédito relativo à contribuição para o PIS/Pasep
e à Cofins.
4.20. Referindo-se aos créditos relativos a aluguéis, expõem o que segue:
“IV.4.1 ANO 2006
Com relação aos aluguéis glosados do ano de 2006, destaque-se o
seguinte:
No que toca aos contratos firmados com a CONSULTANTUM SC, A CIA DE
EMPREENDIMENTOS DE SÃO PAULO E A FERREIRA PARTICIPAÇÕES
LTDA., não acatados originalmente pela fiscalização sob a alegação de
que "ficaram desguarnecidos de comprovantes dos valores dos aluguéis
nele previstos", informa a Impugnante que não juntou os documentos
referidos por ocasião da intimação fiscal pois a documentação
apresentada naquele momento foi meramente exemplificativa. Diante
disso, requer a apresentação dos documentos complementares anexos
(conjunto documental 04-A), pugnando desde já pela concessão de prazo
para a juntada de outros documentos que porventura venha a encontrar
posteriormente e entenda pertinente à comprovação de seu direito
creditório.
No que se refere ao contrato de aluguel celebrado com a IPLEMG,
referente ao imóvel destinado ao escritório em Belo Horizonte/MG,
justifica o agente fiscal a glosa pelo fato de que "no cadastro da Receita
Federal não consta nenhuma unidade ou estabelecimento da fiscalizada
com funcionamento em dito endereço, deixando de atender ao requisito
legal que impõe a utilização do imóvel locado nas atividades da
empresa". A explicação de o referido imóvel não mais constar nos
registros da Impugnante na Receita Federal decorre do fato de que, em
2008, ou seja, em momento posterior ao período ora fiscalizado, a
Impugnante transferiu seu escritório em Belo Horizonte da Rua Dias
Adorno (endereço constante do contrato de locação em tela) para a Av.
Raja Gabaglia (atual endereço constante nos cadastros da RFB),
consoante se infere do CNPJ da época e do alvará da Prefeitura ora
acostados aos autos (conjunto documental 04-B).
Por fim, com relação ao contrato firmado com a SALEMCO BRASIL
PETRÓLEO LTDA., não acatado pelo agente fiscal sob a alegação de que
"o locador está inapto nos sistemas da Receita Federal", cumpre
ressaltar que, de fato, hoje a locadora está com seu CNPJ irregular por
dificuldades financeiras por que passou desde a época do contrato.
Tanto isso é verdade que o referido imóvel locado à Impugnante foi
posteriormente dado em pagamento a um de seus credores, o Banco
Industrial, com o qual a Impugnante formalizou contrato de locação e ao
Fl. 8604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
19
qual passou a pagar os valores dos aluguéis, tal qual se depreende do
conjunto documental 04-C ora apresentado.
IV.4.2 ANO 2007
No que se refere ao ano de 2007, destaque-se de início que, além dos
comprovantes
de
pagamento
dos
aluguéis
dos
locadores
CONSULTANTUM SC, A CIA DE EMPREENDIMENTOS DE SÃO PAULO E A
FERREIRA PARTICIPAÇÕES LTDA., também referidos no ano de 2006,
requer a Impugnante a juntada dos contratos e dos comprovantes de
pagamento dos aluguéis à MEDEIROS & LOPES LTDA., JACAR
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO, POSTO MAGALHÃES, COMERCIAL SANTA
ZITA, FERREIRA 8t FILHOS, R. ALEX DOS SANTOS ME., DALMAC REF. E
MANUTENÇÃO E MEGA ENERGIA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS
(conjunto documental 04-D), de modo a confirmar a regularidade dos
créditos tomados em decorrência desses contratos.
No que toca aos contratos celebrados com o IPLEMG e a SALEMCO
PETRÓLEO LTDA., repisem-se os mesmos fundamentos expedidos linhas
acima acerca de regularidade desses créditos.
Já no que toca ao contrato com a MINASCOPY, cujo crédito relacionado
foi glosado pela fiscalização sob a alegação de que "o contrato de
aluguel apresentado dispõe sobre o aluguel de equipamentos com
material de consumo inclusos e a lei não previu hipóteses de
creditamento decorrente de material de consumo", destaque-se que a
locação do equipamento, como previsto no contrato, enquadra-se na
hipótese de crédito do inciso IV do art. 3- de ambas as leis, não havendo
no objeto da avença a inclusão de material de consumo.
Por fim, quanto ao contrato firmado com GOLD PETRÓLEO, destaque-se
que essa empresa pertence ao mesmo proprietário da JACAR
DISTRIBUIDORA, razão pela qual alguns aluguéis da base foram pagos
diretamente àquela empresa.
Com relação ao contrato firmado com a DIGITRO TECNOLOGIA, não
entende a Impugnante a razão pela qual o crédito foi glosado, uma vez
que há expressa autorização da RFB quanto a tais créditos, consoante se
infere da Solução de Consulta no 43, de 26 de Janeiro de 2010, in verbis:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N- 43/2010 - EMENTA: CRÉDITOS. ALUGUEL DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. HARDWARE E SOFTWARE A pessoa
jurídica sujeita à incidência não-cumulativa da Cofins pode apurar
crédito sobre o valor dos aluguéis incorridos no mês, pagos a pessoas
jurídicas, relativos a máquinas e equipamentos utilizados nas atividades
da empresa locatária, inclusive computadores e seus periféricos. O
direito ao crédito em questão limita-se às despesas com a locação de
máquinas e equipamentos, não contemplando, portanto, o valor do
Fl. 8605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
20
aluguel de programas de computador, mesmo se incorporados a esses
equipamentos locados e utilizados nas atividades da empresa.
Por último, razão também não existe para glosar os créditos relativos
aos contratos de aluguéis com a CONTEMA e com a MSA
INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., uma vez
que a cessão de direitos e obrigações referidas nos contratos são meros
acessórios da locação de imóvel firmada. Não há extrapolação do objeto
da locação, mas apenas esclarecimento de que o imóvel locado engloba
todos os seus acessórios.
Dessa feita, uma vez apresentada a documentação faltante referida pelo
agente fiscal, impõe-se a revisão dos valores encontrados pela
fiscalização para se adequar ao percentual de rateio calculado conforme
as novas tabelas elaboradas e transcritas pela contribuinte nesta peça
impugnatória ao final do item 4.2.”
4.21. Referindo-se ao seu direito ao crédito de despesas com depreciação,
informa que foram três as justificativas apresentadas pelo Auditor-Fiscal.
Inicialmente, argumenta que para manter os postos de combustíveis com
sua bandeira, realiza uma série de investimentos de ordem estrutural,
assumindo a obrigação e o encargo de realização de obras em imóveis de
terceiros, com os quais mantém essa relação comercial.
4.22. Em relação a justificativa do fiscal de que as planilhas apresentadas
"contêm uma relação de materiais e serviços que podem ou não ter sido
utilizados em obras de edificações, como podem simplesmente ter se
destinado a pequenos reparos rotineiros", afirma que o ônus da prova deve
recair sobre o Auditor-Fiscal, não sendo admissível a simples alegação de
que os materiais "poderiam ou não" ter sido utilizados nas obras, pois
caberia a ele detalhar quais os materiais que supostamente não teriam sido
utilizados em obras de edificações de modo a comprovar suas conclusões.
Sustenta que foram feitas obras nos imóveis, sejam próprios ou de
terceiros, e que foi manifestante quem assumiu os referidos custos,
consoante demonstra a documentação juntada.
4.23. No que diz respeito à ausência da demonstração das taxas de
depreciação, indicar neste momento quais as taxas de depreciação por ela
consideradas para o cálculo do crédito apropriado.
4.24. No que concerne às despesas feitas nos postos franqueados, a
autoridade fiscal glosa a depreciação creditada sob o argumento de que "a
assunção dos encargos decorrentes do desgaste dos bens deve estar
devidamente prevista nos respectivos contratos de franquia", aponta que a
assunção dos encargos em tela poderá ser verificada a partir da
documentação ora acostada aos autos (conjunto documental 05).
Fl. 8606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
21
4.25. Quanto à glosa da depreciação da estação compressora de gás GNV,
alega que, não bastasse a Impugnante também se enquadrar no conceito
de industrial por realizar a operação de beneficiamento da gasolina,
salientar que esta restrição imposta pela RFB não pode e não deve
prevalecer, visto que mais uma vez busca o agente fiscal impor condição
não prevista em lei pois, na redação do dispositivo, não há qualquer
restrição à utilização dos referidos créditos apenas às empresas industriais.
4.26. Destaca que, para justificar a glosa dos créditos de depreciação, o
auditor fiscal aponta também uma suposta diferença, em relação ao ano de
2007, entre a soma das contas de números 32021212 e 32021014, no valor
de R$ 664.282,78, e o montante verificado na memória de cálculo
apresentada, correspondente a R$ 3.607.749,77. Aduz que da observação
de todas as contas contábeis que serviram de base de cálculo para os
valores (conjunto documental 12), não se identifica de que forma o valor de
R$ 664.282,78 foi obtido, argüindo, em função disso, a nulidade do
procedimento por impossibilidade de sua ampla defesa.
4.27. Contesta as glosas dos créditos originalmente solicitados pela Satélite
Distribuidora, sucedida pela Impugnante para 4o trimestre de 2006 e
janeiro de 2007, e suscita nulidade do procedimento perpetrado pelo
agente fiscal.
4.28. Indica que a Fiscalização indeferiu a pretensão de ressarcimento da
Impugnante fundamentada na aquisição do álcool anidro consubstanciada
nos
PER
no
03118.66954.140308.1.1.11-4950
(COFINS-)
e
no
22331.34174.140308.1.1.10-3606 (PIS), alegando a nulidade deste Auto de
Infração por não ter sido respeitado o procedimento correto a ser seguido
nos casos de indeferimento de Pedidos de Ressarcimento.
4.29. Ad argumentandum tantum, na remota hipótese não haver o
acolhimento do pedido de nulidade suscitado, expõe que ainda que se
considere que houve equívoco na forma de preenchimento da PER, ou que
tenha sido descumprida qualquer formalidade, tal "equívoco" não teria
trazido qualquer prejuízo à Fiscalização empreendida pela Receita Federal,
pois bem discriminado pela Impugnante o período do crédito pleiteado,
não exigindo da auditora fiscal maiores esforços para reconhecer tal direito
creditório em seu favor.
4.30. Passa, a seguir, a contrapor a glosa na inclusão na base de cálculo para
apuração dos créditos das contribuições, o valor da aquisição do álcool
anidro, repisando os argumentos expostos em relação ao termo inicial da
sujeição das receitas decorrentes da comercialização do álcool no regime
não cumulativo.
4.31. Esclarece que, embora prevista a não-cumulatividade do PIS/Pasep e
da Cofins na Emenda Constitucional no 42, de 2003, e nas Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2004, esse regime não gerava o direito de
Fl. 8607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
22
creditamento às distribuidoras de combustíveis, ante a vedação expressa ao
aproveitamento de créditos nas operações sujeitas ao regime monofásico
de tributação.
4.32. Sustenta que com a partir de 01/05/2004 por força da Lei no 10.865,
de 2004 (e em razão do disposto na Lei no 11.116, de 2005), as
distribuidoras de combustíveis passaram a ter direito aos créditos do
PIS/Pasep e da Cofins em relação aos insumos utilizados no seu processo
produtivo de combustíveis carburantes destinados à venda, inclusive de
combustíveis e lubrificantes, ou seja, a se creditarem do álcool anidro
combinado à gasolina A, para a produção da gasolina C.
4.33. Esclarece que, embora ambos sejam "álcool para fins carburantes", no
álcool hidratado há a venda direta da usina/destilaria para a distribuidora,
que a revende para o consumidor utilizá-lo como combustível; já o álcool
anidro é adquirido como insumo, para que a distribuidora produza gasolina
tipo C.
4.34. Justifica que a distribuidora, por exigência da legislação, apenas
adquire o álcool anidro como insumo apenas para adicioná-lo, em processo
controlado, à gasolina tipo A, para obtenção da gasolina tipo C. Ela não
pode revender o álcool anidro ou mesmo dar a ele destinação diversa; a sua
finalidade é única e exclusivamente de insumo para produção da gasolina
comum.
4.35. Cita ato da Agência Nacional de Petróleo (ANP), no caso a Resolução
no 36, de 06/12/2005, e da RFB, no caso, IN SRF no 594, de 2005, e IN SRF
no 600, de 2004, para concluir que a partir de agosto de 2004, foi retirada a
vedação ao aproveitamento de crédito do álcool anidro agregado à
gasolina, para fins de revenda, ante a aplicação do sistema não-cumulativo
ao setor de combustíveis, submetido à incidência monofásica e não-
cumulativa das citadas contribuições.
4.36. Em caráter subsidiário, requer a exclusão da multa, dos juros e da
atualização monetária, em virtude de ter observado as orientações e
posicionamentos da Receita Federal, consubstanciados nas Soluções de
Consulta expostas nesta peça impugnatória, à guisa do disposto no art. 100,
§único, do Código Tributário Nacional.
4.37. Requer o provimento de sua defesa”.
Em seguida, o comentado Despacho assim externa a necessidade de realização de
realização de diligência:
“5. Derivado da mesma ação fiscal, o presente processo de constituição de
crédito tributário para o período compreendido entre julho de 2006 e
dezembro de 2007 (3o trimestre/2006 ao 4o trimestre/2007) baseou-se nas
conclusões exaradas pela autoridade fiscal em face da análise dos
correspondentes Pedidos de Ressarcimento.
Fl. 8608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
23
5.1. Portanto, a análise da legitimidade dos indigitados direitos creditórios
refletirá na apuração das exigências tributárias constituídas neste processo.
5.2. Ocorre que os processos no 13603.001560/2007-19 e no
13603.001619/2007-79, relativos a Pedidos de Ressarcimento do PIS/Pasep
e da Cofins, respectivamente, foram encaminhados em diligência para a
unidade de origem, por intermédio dos Despachos no 2.955 - 2a Turma da
DRJ/REC, de 31 de agosto de 2012, e no 2.971 - 2a Turma da DRJ/REC, de 10
de setembro de 2012.
5.3. Neste contexto, propõe-se a devolução do presente processo para a
unidade de origem para que, quando concluídas ambas as diligências acima,
informe a circunstância nestes autos, devolvendo-o em seguida a esta DRJ
em conjunto com os dois processos administrativos mencionados no
parágrafo antecedente para prosseguimento do julgamento”.
Então, a Unidade de origem após ter anexado aos presentes autos cópias dos
Despachos de Diligência, dos Termos de Informação Fiscal e dos Acórdão
proferidos por essa 2a Turma nos processos administrativos no
13603.001560/2007-19 e no 13603.001619/2007-79, fls. 6.265/6.389, devolveu os
presentes autos a esse Colegiado, para continuidade do julgamento.
Por fim, esse julgador anexou aos presentes autos cópias dos Acórdãos proferidos
nos processos administrativos no 13603.001564/2007-05, 13603.001563/2007-52,
13603.
001562/2007-16,
13603.001561/2007-63,
13603.001560/2007-19,
10469.720406/2010-49,
10469.720407/2010-93,
10469.720410/2010-15,
13603.001642/2007-63,
13603.001641/2007-19,
13603.001629/2007-12,
13603.001622/2007-92,
13603.001619/2007-79,
10469-720.405/2010-02,
10469.720408/2010-38 e 10469.720409/2010-82.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal (DRJ) do Brasil 04 julgou procedente
em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário, conforme Acórdão no 104-
009.757, da 2a Turma, proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA.
A partir de 1o de agosto de 2004, as receitas decorrentes da venda de
combustíveis derivados de petróleo (o que inclui a gasolina, exceto gasolina de
aviação, e o óleo diesel), produtos submetidos à incidência concentrada ou
monofásica, estão, em regra, sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, salvo disposições contrárias
estabelecidas pela legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. PRODUTOS SUJEITOS À INCIDÊNCIA CONCENTRADA
OU MONOFÁSICA. RATEIO PROPORCIONAL.
Fl. 8609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
24
A partir de 1o de agosto de 2004, as receitas decorrentes da venda de produtos
sujeitos à incidência concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins podem ser incluídas no cálculo da “relação percentual existente entre
a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total”, mesmo
que tais receitas estejam submetidas a suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência das contribuições em voga, salvo disposições contrárias estabelecidas
pela legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS À INCIDÊNCIA
CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VIABILIDADE.
No caso de revenda de combustíveis derivados de petróleo, sujeitos à incidência
concentrada ou monofásica, apenas os incisos III, IV, V e VII do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, são juridicamente viáveis para a geração
de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL.
PRODUTOS
TRIBUTADOS
PELO
IPI.
COMBUSTÍVEIS. IMUNIDADE.
As distribuidoras de combustíveis, produtos imunes ao IPI, que misturam o álcool
anidro à gasolina “Tipo A”, para a obtenção da gasolina “Tipo C”, não são
estabelecimentos industriais, assim somente considerados aqueles que fabricam
produtos tributados.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA.
A partir de 1o de agosto de 2004, as receitas decorrentes da venda de
combustíveis derivados de petróleo (o que inclui a gasolina, exceto gasolina de
aviação, e o óleo diesel), produtos submetidos à incidência concentrada ou
monofásica, estão, em regra, sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, salvo disposições contrárias
estabelecidas pela legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. PRODUTOS SUJEITOS À INCIDÊNCIA CONCENTRADA
OU MONOFÁSICA. RATEIO PROPORCIONAL.
A partir de 1o de agosto de 2004, as receitas decorrentes da venda de produtos
sujeitos à incidência concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins podem ser incluídas no cálculo da “relação percentual existente entre
a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total”, mesmo
que tais receitas estejam submetidas a suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência das contribuições em voga, salvo disposições contrárias estabelecidas
pela legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS À INCIDÊNCIA
CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VIABILIDADE.
Fl. 8610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
25
No caso de revenda de combustíveis derivados de petróleo, sujeitos à incidência
concentrada ou monofásica, apenas os incisos III, IV, V e VII do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, são juridicamente viáveis para a geração
de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL.
PRODUTOS
TRIBUTADOS
PELO
IPI.
COMBUSTÍVEIS. IMUNIDADE.
As distribuidoras de combustíveis, produtos imunes ao IPI, que misturam o álcool
anidro à gasolina “Tipo A”, para a obtenção da gasolina “Tipo C”, não são
estabelecimentos industriais, assim somente considerados aqueles que fabricam
produtos tributados
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS. GARANTIA DO
DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente a preliminar de nulidade de Auto de Infração, expedido por
autoridade administrativa competente, que está devidamente fundamentado e
que contém os seus elementos essenciais de modo a garantir o pleno exercício do
direito de defesa da impugnante.
DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSAS. MANUTENÇÃO.
Mantêm-se a glosas do crédito da não cumulatividade descontado da
contribuição apurada cujo direito não foi comprovado pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do julgamento em 30/01/2023, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 24/02/2023, no qual alega que o acórdão combatido merece ser integralmente
reformado, visto que insubsistentes as glosas de créditos calculados em relação a:
(i)
frete na revenda de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou
monofásica;
(ii)
armazenagem de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou monofásica;
e
(iii)
aquisição do álcool anidro para adição e formação da gasolina C.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
Fl. 8611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
26
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
3.1. Créditos sobre frete na revenda de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou
monofásica
Alega a recorrente que uma coisa é o crédito decorrente das compras de
combustíveis para revenda, que é expressamente vedado na legislação; outra coisa é o crédito
decorrente do gasto com frete para transporte desses combustíveis, o qual não teria sido vedado
pela lei, inexistindo razão para negar o direito a seu aproveitamento.
Diz que o fato de o inciso IX da Lei no 10.833/03 fazer simples referência aos incisos
I e II não significa que haja entre eles relação de dependência; que quando o legislador redigiu o
inciso IX e fez referência aos incisos I e II, buscava na verdade deixar livre de dúvidas que o frete
geraria o crédito tanto nas hipóteses de revenda do produto acabado, como nas de venda do
produto fabricado, afastando-se por outro lado os créditos de bens destinados ao ativo fixo.
Argumenta que a menção que o inciso IX faz ao “inciso I”, busca dar referência ao
ato de adquirir bens com destino à revenda, de modo que alcança a conduta de comprar para
revender. O legislador não teria se importado em atingir o bem propriamente dito (que pode ser
qualquer um), mas o ato de revender. Na mesma esteira, quando o inciso IX faz menção ao inciso
II, tem por objetivo indicar o ato de adquirir bens e serviços utilizados como insumo de produção,
também não importando de qual insumo se trate.
A legislação, especialmente em seu art. 3o, §2o, da Lei no 10.637/02 e da Lei no
10.833/03, traz a regra geral do direito ao crédito:
Art. 3o
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Fl. 8612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
27
Portanto, assegura-se o direito ao crédito, em regra, sempre que a aquisição
daquele produto/serviço tiver sido tributada (PIS/COFINS devido pelo fornecedor), à exceção da
hipótese em que a aquisição for desonerada por isenção, quando, mesmo assim, assegura-se o
direito ao crédito se a receita do contribuinte estiver sujeita ao pagamento de PIS/COFINS.
No caso do frete, pois, o transportador paga sim essas contribuições sobre as
receitas auferidas em sua atividade e, portanto, gera direito ao crédito para aquele que realizar as
despesas, no caso, para a ora Recorrente. O mesmo se pode dizer do armazém, que também está
submetido ao recolhimento do PIS/COFINS sobre as receitas com o armazenamento dos
combustíveis.
Sem razão a recorrente.
O inciso IX do art. 3o, c/c o art. 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003, reconhece, em
abstrato, o direito ao crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referente a despesas de
frete e armazenagem em operações de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, mas o
restringe aos casos dos incisos I e II, nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Como o presente caso não trata do inciso II (insumos), por refletir mera operação
de revenda de combustíveis, devemos observar o que dispõe o inciso I, como condição para a
fruição do crédito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei 10.865/2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei (Redação dada pela Lei 11.787/2008).
Nesse contexto, passo a analisar os argumentos atinentes aos créditos em questão,
valendo-me, com a devida vênia, do entendimento unânime da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-015.967, de 12 de setembro de 2024, proferido com a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
Fl. 8613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
28
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de
venda, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação
concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei
no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao
§ 1o do art. 2o (Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de desconto de
créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de mercadorias, por
distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação concentrada
(monofásica), por inexistir para tal despesa a restrição relativa aos incisos I e II do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I. (Solução de Consulta Cosit no
66/2021).
O inciso I, do art. 3o da Lei 10.833/2003, retrotranscrito, como se percebe
claramente, não trata de um direito irrestrito ao crédito, mas de direito de crédito que comporta
exceções. E, ao remeter ao inciso I, o inciso IX do art. 3o inclui todo o conteúdo deste inciso,
inclusive as exceções previstas no § 1o do art. 2o da mesma Lei 10.833/2003, que abrange, entre
outros, combustíveis tributados conforme a Lei no 9.718/98:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS, aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6%.
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP
derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela Lei no 10.925, de
2004).
Dessa forma, conforme o disposto nos artigos 3o, I e IX, combinados com o inciso I
do § 1o do art. 2o, a venda de combustíveis não gera créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins. O direito ao crédito relacionado a fretes na operação de revenda está vinculado ao
inciso I, sendo indevido para combustíveis tributados na forma da Lei no 9.718/98.
Destaque-se, ainda, que as revendas de gasolina e óleo diesel são tributadas à
alíquota zero, conforme art. 42 da MP no 2.158-35/2001:
Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
Fl. 8614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
29
I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas;
Assim, o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003 estabelece que a pessoa jurídica
poderá descontar créditos relativos a despesas com frete e armazenagem na operação de venda,
nos casos previstos nos incisos I e II, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor. Entretanto,
as alíneas "a" e "b" do inciso I determinam que não geram crédito as operações de aquisição de
combustíveis para revenda.
Portanto, embora o inciso IX do art. 3o inicialmente reconheça o direito ao crédito
referente a despesas de frete e armazenagem, tal direito é restrito aos casos estabelecidos nos
incisos I e II do art. 3o, excluindo as revendas de combustíveis tributados pela Lei no 9.718/98.
Cabe observar que, se fosse intenção do legislador autorizar o crédito para todas as
operações de venda, bastaria que o texto não fizesse a restrição “nos casos dos incisos I e II”. A
redação do dispositivo, ao incluir essa limitação, restringe o direito ao crédito somente para
determinadas operações.
Acrescente-se a interpretação da Cosit na Solução de Divergência no 2/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em relação aos dispêndios com frete suportados pelo vendedor na operação de
venda de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou monofásica da
Contribuição para o PIS/Pasep:
a) é permitida a apuração de créditos da contribuição no caso de venda de
produtos produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica;
b) é vedada a apuração de créditos da contribuição no caso de revenda de tais
produtos, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante desses
produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante desses mesmos produtos.
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Em relação aos dispêndios com frete suportados pelo vendedor na operação de
venda de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou monofásica da Cofins:
a) é permitida a apuração de créditos da contribuição no caso de venda de
produtos produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica;
b) é vedada a apuração de créditos da contribuição no caso de revenda de tais
produtos, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante desses
produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante desses mesmos produtos.
(...)
Fl. 8615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
30
Cumpre trazer à colação os fundamentos daquela Solução de Divergência no
tocante às remissões contidas no inciso IX:
10. Consoante disposto nos dispositivos transcritos, permite-se o creditamento,
no âmbito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
em relação à armazenagem de mercadoria e ao frete suportado pelo vendedor
“nos casos dos incisos I e II” do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Ora, a
menção a tais “casos” é expressa e não pode ser ignorada na interpretação do
dispositivo analisado.
11. E quais “casos” são esses a que faz menção o inciso IX do caput do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003? Considerando que todos os incisos do caput do citado art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, cuidam exclusivamente de estabelecer hipóteses de
creditamento da não cumulatividade das contribuições em voga, nada mais
plausível que considerar que ao se referir aos “casos dos incisos I e II”, a Lei
mencionou as hipóteses de creditamento previstas em tais dispositivos, ou seja,
os “casos” em que tais preceptivos permitem creditamento da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins. Consequentemente, nos “casos” em que os preceptivos
em voga não permitem creditamento (exceções), também não haverá
creditamento com base no inciso IX do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
12. Assim, a identificação das hipóteses de creditamento permitidas pelo inciso
IX do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, depende, por expressa
disposição, da identificação das hipóteses de creditamento permitidas pelos
incisos I e II do caput do mesmo art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Esta impossibilidade de tomada de créditos foi reiterada pela Receita Federal na
Solução de Consulta Cosit no 66/2021, conforme colhe-se dos seus fundamentos:
24. No que diz respeito ao frete na operação de venda, permanece indene a
conclusão da Solução de Divergência Cosit no 2, de 2017, no sentido da
impossibilidade de desconto de crédito em relação a frete na operação de
revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada, conforme argumentado
no item 20.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo 1.093, já pacificou o
entendimento de que o princípio da não cumulatividade não se aplica a situações de tributação
monofásica, como no caso dos combustíveis, e que não há direito a crédito sobre essas operações.
Nesse sentido, o STJ decidiu que a Lei 11.033/2004, ao permitir a manutenção de créditos em
algumas situações, não alterou a vedação de créditos para bens sujeitos à tributação monofásica,
tendo sido fixadas as seguintes teses:
1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
Fl. 8616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
31
2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO.
3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto
que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem-lhe gerar créditos.
5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
Conclui-se que a legislação vigente não permite a tomada de créditos do PIS/PASEP
e da COFINS sobre despesas com frete incorridas nas operações de revenda de combustíveis,
conforme determinado pelo inciso IX do art. 3o, c/c o art. 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
3.2. Créditos sobre armazenagem de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou
monofásica
Alega a recorrente que a própria Receita Federal firmou posicionamento
reconhecendo a possibilidade de creditamento de despesas com armazenagem vinculadas a
produtos no regime monofásico, nos termos da Solução de Consulta Cosit n° 66/2021.
Argumenta que, diante do entendimento esposado pela Receita Federal, que
reformou expressamente o posicionamento anteriormente desfavorável da Solução de Consulta
Cosit no 218/14 e Solução de Divergência no 02/2017, não restam dúvidas de que deve ser
reconhecido o crédito pleiteado referente as despesas com armazenagem.
Entendo que assiste razão à recorrente neste ponto.
A Receita Federal do Brasil firmou posicionamento reconhecendo expressamente o
direito a crédito das despesas com armazenagem de produtos sujeitos ao regime de tributação
monofásica através da Solução de Consulta Cosit no 66/2021:
Fl. 8617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
32
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
O sistema de tributação monofásica não se confunde com os regimes de apuração
cumulativa e não cumulativa da Cofins. A partir de 1o/8/2004, com a entrada em
vigor do art. 21 da Lei no 10.865, de 2004, as receitas obtidas pela pessoa jurídica
com a venda de produtos monofásicos passaram a submeter-se ao mesmo regime
de apuração a que a pessoa jurídica esteja vinculada.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa e
revendedora de produtos sujeitos à tributação concentrada pode descontar
créditos em relação aos demais incisos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, ,
exceto em relação à aquisição dos produtos sujeitos à tributação concentrada
para revenda, à aquisição de bens ou serviços utilizados como insumos à revenda,
à aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado ou ao ativo intangível, ao
frete na operação de revenda dos produtos monofásicos e a outras hipóteses que
porventura mostrarem-se incompatíveis ou vedadas pela legislação. Pode,
inclusive, descontar créditos em relação à armazenagem dos produtos
monofásicos adquiridos para revenda.
Os créditos vinculados à revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada
(tributados com alíquota zero) e calculados em relação aos demais incisos do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, que não a aquisição para revenda desses produtos,
podem ser compensados com outros tributos ou ressarcidos ao final de cada
trimestre do ano-calendário.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 218, DE 6 DE AGOSTO DE 2014, PUBLICADA NO DOU DE 18 DE AGOSTO
DE 2014 E À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 2, DE 13 DE JANEIRO DE 2017,
PUBLICADA NO DOU DE 18 JANEIRO DE 2017.
REFORMA PARCIALMENTE A SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 2, DE 13 DE JANEIRO
DE 2017, PUBLICADA NO DOU DE 18 DE JANEIRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 42, inciso I; Lei no
10.833, de 2003, art. 2o, § 1o, e art. 3o, com redação dada pela Lei no 12.973, de
2014; Lei no 10.865, de 2004, art. 21; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no
11.116, de 2005, art. 16; e Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, art. 181.
Cumpre trazer à colação os fundamentos daquela Solução de Consulta no tocante à
matéria ora sob análise:
21. Observe-se que, com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 11
de outubro de 2019, a armazenagem de mercadorias aparece em inciso diferente
do frete na operação de venda. Além disso, determina a Instrução Normativa que
a restrição aplicada de o crédito ser concedido “nos casos dos incisos I e II”
Fl. 8618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
33
somente se aplica ao frete. Transcreve-se o art. 181 da Instrução Normativa RFB
no 1.911, de 2019:
Subseção IV Das Demais Hipóteses de Créditos Básicos
Art. 181. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não
cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês, relativos a:
I - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica (Lei no 10.637, de 2002,
art. 3o, caput, inciso IX, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art.
17, e § 1o, inciso II; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso III, com
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 18, § 1o, inciso II, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
II - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso IV, e § 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art.
25; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IV, § 1o, inciso II, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
III - contraprestação de operações de arrendamento mercantil pagas a
pessoa jurídica, exceto quando esta for optante pelo Simples Nacional (Lei
no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37, e § 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.684, de 2003, art. 25; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso V,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, § 1o, inciso II, e art.
15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
IV - armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no
11.051, de 2004, art. 26);
V - frete na operação de venda de bens ou serviços, nos casos dos arts. 169
e 171, quando o ônus for suportado pelo vendedor (Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26); e VI - vale-transporte, vale-refeição ou
vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por
pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de 8 de janeiro de 2009, art. 24; e Lei
no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de
2009, art. 25).
22. Daí se inferir que, no que tange à hipótese de crédito do inciso IV do art. 181
da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, requeira-se tão somente um
dispêndio com a “armazenagem de mercadorias”, apenas com a restrição dada,
nos termos da retro transcrita Solução de Divergência Cosit no 2, de 2017, “pela
Fl. 8619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
34
significação consagrada do termo ‘mercadoria’ (bem disponível para venda), que
o item armazenado está disponível para venda, não alcançando os itens ainda em
fase de produção ou fabricação”.
23. Assim, inexistindo para a armazenagem a restrição relativa aos “casos do
inciso I e II”, não haverá, portanto, restrição ao crédito em relação à
armazenagem de produtos monofásicos adquiridos para revenda, cabendo o
crédito tanto em relação à armazenagem realizada pelo produtor ou importador
de produtos sujeitos à tributação concentrada quanto na realizada pelo
revendedor desses produtos.
Em consonância com este entendimento, a Instrução Normativa no 2.121/2022
cuidou de reconhecer o direito a crédito na armazenagem de mercadorias, afastando a restrição:
Art. 191. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
dos custos e despesas incorridos no mês relativos a:
I - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso IX, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 17, e § 1o, inciso II; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso III, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, art. 18, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
II - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
IV, e § 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IV, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com
redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
III - operações de arrendamento mercantil pagas a pessoa jurídica, exceto quando
esta for optante pelo Simples Nacional (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso V, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37, e § 1o, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, §
1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art.
26);
IV - armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso
IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de
2004, art. 26);
V - frete na operação de venda de bens ou serviços, nos casos dos arts. 173 e 175,
quando o ônus for suportado pelo vendedor (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no
11.051, de 2004, art. 26); e VI - vale-transporte, vale-refeição ou vale-
alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por pessoa
jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza,
Fl. 8620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
35
conservação e manutenção (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso X,
incluído pela Lei no 11.898, de 8 de janeiro de 2009, art. 24; e Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, caput, inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de 2009, art. 25).
Parágrafo único. É vedado o crédito relativo a aluguel e contraprestação de
arrendamento mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa
jurídica (Lei no 10.865, de 2004, art. 31, § 3o).
Desta forma, tendo a Receita Federal reconhecido a possibilidade de tomada de
créditos relativos às despesas de armazenagem dos produtos sujeitos à tributação concentrada,
torna-se imperiosa a reversão da glosa de tais créditos.
Desse modo, voto por dar provimento neste ponto.
3.3. Créditos sobre a aquisição do álcool anidro para adição e formação da gasolina C
Alega a recorrente que, embora tenha um potencial efeito carburante, o álcool
anidro não pode ser revendido como tal em razão de regulação da ANP, pois necessariamente
precisa passar por um processo prévio de transformação por meio da mistura com gasolina tipo A
para, então, resultar na gasolina tipo C, que é revendida no varejo para ser utilizada para
abastecer os veículos automotores.
Argumenta que a aquisição de álcool anidro é essencial para que cumpra com seu
objeto social, que envolve a venda de gasolina tipo C, razão pela qual, ante à sua
imprescindibilidade no regular funcionamento do processo produtivo da empresa, mostra-se
plenamente possível o respectivo creditamento.
Salienta que o que pretende ver reconhecido é o crédito decorrente da aquisição do
álcool anidro vinculado à produção da gasolina C, o qual não é destinado à revenda, mas sim à
produção da gasolina C. Desta forma, o fundamento legal para esse creditamento não é o inciso I
do art. 3o, mas sim o inciso II do art. 3o das supramencionadas leis.
Explica que, no conceito de “álcool para fins carburantes”, enquadram-se tanto o
álcool hidratado como o álcool anidro. A diferença é que, embora ambos sejam “álcool para fins
carburantes”, no álcool hidratado há a venda direta da usina/destilaria para a distribuidora, que a
revende para o consumidor utilizá-lo como combustível; já o álcool anidro é adquirido como
insumo, para que a distribuidora produza gasolina tipo C.
A distribuidora, por exigência da legislação, apenas adquire o álcool anidro como
insumo com a função exclusiva de adicioná-lo, em processo controlado, à gasolina tipo A, para
obtenção da gasolina tipo C. Ela não pode revender o álcool anidro ou mesmo dar a ele destinação
diversa; a sua finalidade é única e exclusivamente de insumo para produção da gasolina comum.
Cita nesse sentido a Resolução no 36, de 6.12.2005, da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.
Diz que a própria RFB, por meio da IN SRF no 594/2005, apenas fez restrições ao
álcool hidratado, sem qualquer referência ao álcool anidro. Veja-se:
Fl. 8621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
36
Art. 26.
(...)
§5o Não gera direito ao crédito o valor:
(...)
IV da aquisição no mercado interno, para revenda, dos produtos relacionados no
artigo 1o, ressalvado o disposto no artigo 27.
A remissão ao art. 1o diz respeito a alguns produtos, dentre os quais, o álcool
hidratado para fins carburantes. Eis o dispositivo:
Art. 19 Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), a Contribuição
para o PIS/Pasep incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços
(Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros
ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) incidentes sobre a comercialização no
mercado interno e sobre a importação de:
(...)
VI - álcool hidratado para fins carburantes;
(...)
Acrescenta que o direito ao crédito da aquisição de álcool para formação da
gasolina C fica ainda mais claro quando se observa, tal qual já ressaltado acima, a tentativa sem
êxito da Receita Federal de restringir esse direito creditício através da edição da Medida Provisória
no 413, que incluiu um dispositivo vedando ao distribuidor a utilização dos créditos de PIS/COFINS
decorrentes da aquisição de álcool adicionado à gasolina:
Art. 10. É vedada ao distribuidor de combustíveis a apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS decorrentes da aquisição de álcool
para fins carburantes, mesmo que para adicioná-lo à gasolina.
Ao ser convertida na Lei no 11.727/2008, essa vedação não foi mantida, ficando
assegurado esse direito até o presente momento. Se a MP pretendeu revogar o direito de crédito
de PIS e COFINS sobre as aquisições de álcool anidro, é porque anteriormente tal sistemática era
admitida e reconhecida, nos moldes anteriores.
Cita doutrinadores, jurisprudência do CARF e o Superior Tribunal de Justiça, no REsp
n° 1.2221.170/PR, submetido a sistemática de recurso repetitivo, para sustentar que “será
caracterizado como insumo tudo o que for essencial para o exercício da atividade econômica da
empresa”.
Colaciona o Acórdão no 3402-004.356, 4a Câmara/2a Turma Ordinária – Terceira
Seção do CARF, julgado em 29/08/2017 (Processo no 10283.901511/2013-06) com a seguinte
ementa:
Fl. 8622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
37
ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO PARA PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO C.
CREDITAMENTO. COFINS. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o
contribuinte se credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos termos
do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei no 10.833/04, com a redação que lhe fora
dada pela lei no 10.865/04
COFINS.
CRÉDITOS.
NÃO
CUMULATIVIDADE
E
REGIME
MONOFÁSICO.
POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o creditamento do
contribuinte. Não há dependência entre monofasia e creditamento, já que tais
normativas apresentam funções jurídicas distintas. Precedentes do STJ (AgRg no
REsp 1.051.634/CE).
Sem razão a recorrente neste ponto.
A matéria destacada foi examinada no Processo Administrativo no
10469.720410/2010-15, que trata da Contribuição para o PIS/PASEP do 4o trimestre de 2007, do
qual reproduzo os fundamentos da negativa da pretensão de creditamento sobre aquisição de
álcool anidro, que aqui adoto integralmente e são também aplicáveis, mutatis mutandis, à Cofins:
“Do crédito com aquisição de álcool anidro
43. A Alesat Combustíveis S/A apurou créditos decorrentes da aquisição de álcool
anidro, com fundamento no inciso II do artigo 3° da Lei 10.637, de 2002, por
considerar que a adição de álcool anidro à gasolina tipo “A” resultaria num novo
produto (a gasolina tipo “C”). O crédito foi desconsiderado pela unidade de
origem, ante a justificativa de que a gasolina à qual é adicionado álcool anidro não
deixa de ser gasolina, ou seja, não passa a ser uma outra espécie de combustível,
continuando, inclusive, com a mesma classificação NCM.
43.1. O recorrente, por seu turno, contesta tal glosa, esclarecendo que o crédito
não é vinculado com a revenda de álcool anidro, enfatizando que o mesmo é
adquirido como insumo para a produção da gasolina tipo “C”. Repisa que a MP no
413 teria incluído dispositivo para vedar o creditamento sobre aquisições de
álcool anidro, sendo que na lei de conversão (Lei no 11.727, de 2008) tal vedação
não fora mantida.
43.2. O assunto já foi, quase que integralmente, abordado quando da análise do
argumento exposto para fins de crédito sobre frete e armazenagem, restando ali
concluído que a empresa não exerce industrialização quando efetua a adição de
álcool anidro à gasolina tipo “A”, fato que não permite considerar o questionado
produto insumo.
43.3. Restaria, no entanto, abordar o argumento de que o art. 10 da Medida
Provisória no 413, de 2008, tentou incluir um dispositivo que vedava
expressamente o aproveitamento de créditos ao distribuidor de combustíveis,
Fl. 8623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
38
mesmo que para adicioná-lo à gasolina, o qual não foi incluído na redação final na
Lei no 11.727, de 2008:
“Art. 10. É vedada ao distribuidor de combustíveis a apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS decorrentes da aquisição de
álcool para fins carburantes, mesmo que para adicioná-lo à gasolina.”
43.4. Da análise da Exposição de Motivos no 00003/2008 – MF, relativa à
mencionada Medida Provisória, vê-se que tal dispositivo faz parte de um conjunto
de artigos que pretendia alterar a tributação do álcool:
8. A proposta contida nos arts. 8o a 17 decorre da necessidade de
estabelecer nova sistemática de incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS na produção e comercialização de álcool.
8.1 Atualmente, no caso de álcool, a Contribuição para o PIS/PASEP e a
COFINS incidem sobre a receita auferida pelo produtor ou pelo importador
e sobre as receitas auferidas pelo comerciante atacadista (distribuidor),
sendo que as alíquotas estão reduzidas a 0 (zero) com relação às receitas
auferidas pelos comerciantes varejistas.
8.2 Os arts. 8o a 17 estabelecem a incidência de forma concentrada das
contribuições no produtor ou no importador, ficando reduzida a 0 (zero) as
alíquotas nas etapas subseqüentes de comercialização no atacado e no
varejo. O produtor ou importador poderá optar por regime especial de
apuração das contribuições por alíquotas ad rem fixadas por m3 (metro
cúbico) de álcool. O Poder Executivo poderá fixar coeficientes de redução
das alíquotas máximas estabelecidas.
43.5. Assim, esta medida provisória visava a instituir outra tributação
concentrada, desta feita para o álcool, idêntica à já vigente para os combustíveis
derivados de petróleo (eliminando a cobrança também nos distribuidores), e nada
mais fez o Poder Executivo – preocupado com interpretações errôneas da
legislação tendentes a reduzir a arrecadação em um ramo altamente sensível – do
que frisar que a esta tributação monofásica também se aplicavam as vedações ao
creditamento inerentes, à época, a esta sistemática.
43.6. Entretanto, esta proposta não vingou, ou seja, não foi só o art. 10 que não
permaneceu na conversão em lei. A tributação do álcool continuou sendo
também no distribuidor, perdendo o sentido a manutenção do referido
dispositivo.
43.7. O objetivo, então, foi aperfeiçoar a legislação, ou seja, não há inovação, mas
uma preocupação com a sua interpretação errônea, notadamente pelo setor de
bebidas (também altamente representativo para a arrecadação tributária, com
margens estreitas e concorrência feroz), no qual já se discutiu muito a
possibilidade de creditamento pelos distribuidores quando a tributação é
concentrada nos fabricantes. O que já era vedado continuaria vedado, mas, na
conversão em lei, optou-se pela exclusão do dispositivo, pois normas deste tipo
Fl. 8624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.004 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725757/2011-27
39
sempre levam ao risco de serem interpretadas da forma como o foi pela
interessada (“se agora está proibido é porque antes era permitido”), causando um
efeito exatamente contrário ao originalmente desejado quando da edição da
medida provisória.
43.8. À luz do exposto, não se acatam os argumentos apresentados pelo
defendente quanto ao assunto, devendo ser mantida a glosa os créditos
pleiteados a título de aquisição de álcool anidro adicionado à gasolina, no valor de
R$ 15.958.569,30*”
*Segundo consta no Despacho Decisório, a importância é o resultado da
multiplicação de R$ 967.186.017,94 por 1,65%.
Pelos fundamentos acima expostos, voto por negar provimento neste ponto.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, no sentido de reverter as glosas dos créditos vinculados a despesas com
armazenagem dos produtos sujeitos à tributação concentrada.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 8625
DF CARF MF
Original